Tribunal: TJMT
Processo: 1042129-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042129-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[REZIEL JUNIOR SANTI - CPF: 828.440.201-78 (RECORRENTE), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – RETIFICAÇÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pelo autor e, de conseguinte, mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da condenação, mas sim no valor da causa (CPC, art. 85, §2o, última parte).

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

R
ELATÓRIO e VOTO

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela reclamada contra acórdão proferido por esta e. Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Pretende a embargada seja corrigido erro material consistente na condenação do recorrente/reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais em percentual da condenação, que não há no caso em julgamento.

Com efeito, deve ser sanado o erro material existente no acórdão (id 182455662).

Conheço dos embargos de declaração e, no mérito, os acolho para sanar o erro material, de modo que onde se lê:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.
”

Leia-se
:

“
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.
”

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024